Tribunal: TJDFT
Processo: 0720812-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. AVÓ PATERNA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. ANÁLISE DA SITUAÇÃO CONCRETA. RELATOS DE ABUSO E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 227 da Constituição Federal (CF) assegura à criança e ao adolescente, dentre outros, o direito à convivência familiar, como dever da família, da sociedade e do Estado. O direito de família é norteado pelo princípio da primazia do melhor interesse da criança e do adolescente. As relações familiares devem, ainda, ser permeadas pelo afeto: valor jurídico intrinsecamente ligado à saudável formação humana.
2. O Código Civil (CC) garante o direito de visitas do pai ou da mãe que não detém a guarda dos filhos (art. 1.589). Esse direito se estende a qualquer dos avós, a critério do juiz, observados os interesses da criança ou do adolescente (parágrafo único). O convívio com os avós certamente contribui com o desenvolvimento infantil e estabelece laços primordiais de afetividade.
3. Embora haja previsão expressa do direito de visitas dos avós, é imprescindível a análise da situação concreta, para que seja assegurado o melhor interesse do menor. O contexto e as condições familiares devem estar esclarecidos antes de se realizar modificações na vida da criança, especialmente quando há litigiosidade entre um - ou ambos os genitores - e os avós. Portanto, determinações relativas à visitação pelos avós devem ser tomadas com cautela.
4. O conjunto probatório produzido quanto a esse ponto, até o momento, é insuficiente: na origem, o processo está em fase de produção de provas.
5. Há alegações, por parte da genitora, de uso de substâncias entorpecentes ilícitas na presença da criança, comportamento abusivo e violência doméstica praticados pelo genitor contra a genitora.
6. Ademais, a agravante tem desfrutado da convivência da infante.
7. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.